Tribunal: TJMT
Processo: 0008406-86.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008406-86.2009.8.11.0042
RECORRENTE: CLEITON MARTINS RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 31319457) interposto por CLEITON MARTINS RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 16699960):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE NOVO JÚRI – 1) ALEGADO DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS – DECISÃO ESCORREITA – VERSÕES DO RÉU ANTAGÔNICAS – 2) PLEITO PARA FIXAR A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS DEVIDAMENTE VALORADOS – 2.1) CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO A REALIZAÇÃO DO CRIME – DOLO DE ÍMPETO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PREMEDITAÇÃO – CULPABILIDADE AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das VERSÕES apresentadas, com amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. 2. A premeditação para efeitos de elevar a pena-base envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa. In caso, não se verifica a existência de premeditação, mas tão somente o dolo de ímpeto, de momento, não havendo dados concretos de que o recorrente planejou ou desenvolveu algum esforço para garantir o sucesso do crime, não devendo a culpabilidade ser considerada desfavorável. 2.1 Tendo em vista que o juízo de primeiro, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação idônea que se encaixa ao fim colimado em relação às circunstâncias dos maus antecedentes, a pena-base imposta de ser mantida acima do mínimo legal. Recurso provido parcialmente para afastar a circunstância judicial da culpabilidade, com redimensionamento da pena.” (Ap 0008406-86.2009.8.11.0042, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/102019)
Alega violação ao art. 593, III, “d” e §3°, do CPP, ao argumento de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 31918467).
Contrarrazões – Id. 33228474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 593, III, “d”, do CPP, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. AUMENTO EM 1/6. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. O fato de uma das vítimas ter sido agredida fisicamente com socos e tapas constitui fundamento concreto apto a justificar a exasperação da pena-base, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em ofensa à proporcionalidade na exasperação da pena-base em patamar que não supera 1/6 para cada uma das circunstâncias judicias desfavoráveis, considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito (HC 352.811/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). 5. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que é possível o aumento na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo, com fundamentação baseada nos elementos concretos da conduta delitiva. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas lhe negar provimento.” (AgRg no AREsp 1479262/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, "D", DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula n. 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1303184/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no AREsp 1442041/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v